Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-70.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012040-70.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUCAS BORGES - CPF: 068.013.701-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDINEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.922.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO GABRIEL TIMOTEO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 055.037.761-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE DE SOUZA ALVES - CPF: 055.564.581-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CRISTINA ANDRADE FARIA - CPF: 035.268.291-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012040-70.2021.8.11.0004

APELANTE: ANDRE LUCAS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – LEITURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA – TESTEMUNHA QUE SE RECORDOU DOS FATOS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1) POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – 2) POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA – INOCORRÊNCIA – CONDUTA QUE IMPÕE TEMOR À VÍTIMA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS AOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO – READEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – QUANTIA DESPROPORCIONAL –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas”
[STJ,

HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015].

“Na inquirição de testemunha, a prévia leitura das suas declarações extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu depoimento judicial, especialmente, em se tratando de policial militar, que, no decorrer do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, tem dificuldade de recordar-se do caso sob investigação”
[TJMT, N.U 0002075-88.2014.8.11.0050, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017].

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de ameaça está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pelas testemunhas inquiridas.

É inviável se falar em atipicidade da conduta nos casos em que as provas carreadas aos autos, sobretudo os depoimentos colhidos na instrução processual, denotam que o réu proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.

Os motivos e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas e comprovadas nos autos, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal.

A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia. Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012040-70.2021.8.11.0004

APELANTE: ANDRE LUCAS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por André Lucas Borges, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela prática do crime ameaça em âmbito doméstico (art. 147, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal).

Em suas razões,
o apelante pleiteia a nulidade do depoimento judicial do policial militar, Caio Gabriel Timóteo de Oliveira Gomes, por suposta violação aos artigos 203 e 204, nos termos do inciso IV, artigo 564, todos do CPP.

Postula, ainda, a sua absolvição por insuficiência de provas da ocorrência do delito, ou por atipicidade da conduta, ao argumento de que eventuais ameaças proferidas não refletiam a sua real intenção, que no momento da discussão estava completamente embriagado.

Quando não, pede a redução da pena ao patamar mínimo legal, modificação do regime prisional inicial e diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012040-70.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
André Lucas Borges

foi denunciado pela prática do
crime de ameaça em âmbito doméstico (art. 147, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal)
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 25 de dezembro de 2021, por volta de 21h00min, na residência particular localizada na Rua Diamantina, no 03, Bairro Jardim Nova Barra do Garças, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado André Lucas Borges, com consciência e vontade, ameaçou sua companheira Fabiana Cristina Andrade Faria, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima, à época do fato, conviviam maritalmente por aproximadamente 01 (um) mês.

Evola-se do caderno investigativo que, na sobredita ocasião o denunciado chegou na residência do casal exaltado, com sinais de embriaguez e iniciou uma discussão com a vítima por motivo banal, insultando-a com palavras de baixo calão.

Ato contínuo, a vítima advertiu o comportamento do denunciado, todavia, o mesmo ignorou e partiu em direção a vítima, que saiu correndo para casa de sua vizinha Lucilene.

Nesse instante, o denunciado de posse de uma faca de cozinha foi para frente da residência a procura da vítima e a ameaçou de morte, dizendo que iria matá-la na frente de sua filha Janara.

Temerosa, a vítima acionou a Polícia Militar para noticiar o fato, ofertou representação criminal, e ainda, requereu medidas protetivas em desfavor do denunciado”
(id. 139835937).

O juiz da causa identificou a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico em desfavor da sua convivente, Fabiana Cristina Andrade Faria.

A defesa suscita em suas razões recursais a nulidade do depoimento colhido na fase judicial, ao argumento de que o
policial militar, Caio Gabriel Timóteo de Oliveira Gomes, não se recordou da ocorrência, e somente confirmou a sua versão após a leitura do boletim de ocorrência.

Assevera que tal depoimento não possui idoneidade a embasar o édito condenatório.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, extrai-se dos autos a existência de provas suficientes para condenação.

Conquanto o policial somente tenha se recordado da prática delituosa após ter acesso ao boletim de ocorrência, este fato, por si só, não se revela bastante para ensejar a nulidade processual pretendida.

Conforme assente entendimento jurisprudencial,
“tem-se que ‘não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas’ (HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015)”
[1]
.

Apesar de o policial militar não se lembrar, inicialmente, com clareza dos fatos, após ver o boletim de ocorrência, se recordou da diligência policial, confirmando a versão apresentada na fase extrajudicial, e, além disso, foi oportunizada à defesa a possibilidade de perguntas e reperguntas, ou seja, o pleno exercício do contraditório.

Nesse diapasão, não há falar em nulidade dos depoimentos colhidos em juízo, ao argumento de suposta violação aos artigos 203
[2]
e 204
[3]
, ambos do CPP.

Colho da jurisprudência:

“[...]
1. O artigo 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permite que a testemunha faça consulta a apontamentos na audiência de instrução. A legislação processual penal
não veda sequer a leitura do depoimento extrajudicial da testemunha pelo Ministério Público ou pelo Magistrado antes de lhe proceder a inquirição judicial
, de modo que, inexistindo ofensa à lei, não há que se falar em violação do direito da reclamante.

2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 563, dispôs que somente se declara a nulidade do ato se comprovado o efetivo prejuízo. Na espécie, não foi demonstrado nenhum prejuízo à Defesa,
uma vez que teve a oportunidade de contraditar a prova trazida pela testemunha, inquirindo-a diretamente
, de modo que não se pode reconhecer nenhuma ilegalidade, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça [...]”
[4]
.

“[...] 1. A legislação processual penal não veda a
leitura do depoimento extrajudicial da testemunha antes de lhe proceder a inquirição judicial, de modo que, inexistindo ofensa à lei, não há que se falar em violação do direito do paciente.

2. Ademais, o Código de Processo Penal, em seu artigo 563, dispôs que somente se declara a
nulidade do ato se comprovado o efetivo prejuízo. Na espécie, não foi demonstrado e sequer alegado nenhum prejuízo às partes pela leitura do depoimento extrajudicial da testemunha antes de se proceder à sua oitiva judicial, de modo que não se pode reconhecer nenhuma ilegalidade [...]”
[5]
.

Nesse mesmíssimo sentido, já decidiu este Sodalício:

“[...] 1.1. À luz de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, resta consolidado
inexistir qualquer nulidade na leitura dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial quando assegurado o exercício ao contraditório e à ampla defesa
, tal como
in casu
[...]”
[6]
.

“[...] – Na inquirição de testemunha,
a prévia leitura das suas declarações extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu depoimento judicial
, especialmente,
em se tratando de policial militar
, que, no decorrer do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, tem dificuldade de recordar-se do caso sob investigação [...]”
[7]
.

Convém salientar, ainda, que não estamos diante da situação de testemunha que se esqueceu completamente dos fatos, e apenas confirmou ser sua a assinatura lançada nas declarações extrajudiciais.

Neste caso, penso que até seria plausível desconsiderar tal prova oral para fins de condenação.

Porém, o
policial militar, Caio Gabriel Timóteo de Oliveira Gomes, confirmou em juízo, sob o crivo do contraditório, o depoimento prestado na fase inquisitorial, descrevendo, com riqueza de detalhes, como ocorreu a diligência policial, como se vê:

“
PROMOTORA
: O senhor se recorda agora?

CAIO GABRIEL
: Sim. Me recordo.

PROMOTORA
: Foi mostrado o boletim de ocorrência, o senhor pode falar o que o senhor se recorda?

CAIO GABRIEL
: Eu me lembro de que, quando nós chegamos no local, nos deparamos com o suspeito do ocorrido, e ele mesmo afirmou que tinha discutido com a sua mulher, que eles tinham brigado, e que ela tinha saído correndo da casa, inclusive ele achava que ela estava na vizinha. Tentamos contato com a vizinha, conseguimos, e ela disse que a vítima não estava lá na casa da irmã ou prima dela, não sei direito, era alguma conhecida dela, que era próximo ali do local. Quando a gente chegou lá, neste novo local, nós encontramos a vítima, que relatou os fatos, que realmente tinha sido ameaçada pelo seu amásio, e que estava pouco tempo com ele, se não me engano um mês ou dois meses, e que ela teria sido ameaçada e teve que sair correndo, porque ele dizia que iria matá-la.

PROMOTORA
: Como era o estado emocional da vítima quando o senhor a encontrou?

CAIO GABRIEL
: Ela estava bem abalada, tremia, dava para ver nervosismo nela”
(áudio id. 139834370).

De toda sorte, ainda que não fosse considerada o depoimento do policial militar, as declarações judiciais da vítima e da testemunha Lucilene de Souza Alves, vizinha da ofendida, já seriam suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito de ameaça. Confira-se:

“Que conviveu maritalmente com o acusado por cerca de 30 (trinta) dias. Que no dia dos fatos o recorrente e a ofendida estavam em casa, quando, em determinado momento, ele decidiu ir até a residência de um familiar. Mas ao retornar, em visível estado de embriaguez, passou a apresentar comportamento alterado e agressivo. Que o recorrente passou a proferir xingamentos contra a vítima, chamando-a de ‘desgraça’ e dizendo que iria matá-la, enquanto que ela, por medo de sofrer mal injusto e grave, saiu de casa com sua filha. Que na sequência se abrigou junto com sua filha na casa de uma vizinha, ao passo que o recorrente entrou na residência do casal, apossou-se de uma faca e, posteriormente, transitou pela rua gritando que iria matá-la. Que o réu já havia se portado de maneira agressiva, bem como que, quando ela tentava findar o relacionamento, ele se mutilava, chegando até a tentar suicídio. Que o acusado também já havia ameaçado a própria genitora, a qual, inclusive, requereu medidas protetivas contra ele. Que mantinha o relacionamento por medo”
(Fabiana Cristina Andrade Faria – áudio id. 139834366).

“Que é vizinha da vítima Fabiana. Que na data dos fatos ouviu a vítima gritando por socorro, quando, então, a acolheu em sua residência. Que, em determinado momento, enquanto a ofendida estava em sua residência, o recorrente passou pela rua de sua casa gritando que iria matá-la. Quanto ao estado emocional da vítima, percebeu que estava bastante apavorada, pois estava chorando e com tremores”
(Lucilene de Souza Alves – áudio id. 139834367).

Neste viés, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos das testemunhas, Lucilene de Souza Alves e Caio Gabriel Timóteo de Oliveira Gomes, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem como o receio de sofrer mal injusto e grave, caso contrário ela não teria solicitado força policial e, principalmente, representado contra o acusado, o que torna o édito condenatório medida impositiva.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Imperioso ainda salientar que
o fato de o réu praticar o delito em evidente estado de embriaguez não autoriza a incidência da inimputabilidade, notadamente porque
a incapacidade de entendimento deve decorrer de caso fortuito ou força maior, o que não é a situação destes autos.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 140, § 3o, E 141, III, AMBOS DO CP. INJÚRIA QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE ANIMUS INJURIANDI. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.

[...] 3.
Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
. [...]
(AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

Assim, a alegação de que estava embriagado no momento dos fatos não presta para isentar ou reduzir sua responsabilidade penal (art. 28, II, do CP).

Destarte,
“deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória [...]”
(Ap 178888/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Quanto à dosimetria da pena, pugna o apelante pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o juízo utilizou-se de fundamentos inidôneos para reputar desfavoráveis a culpabilidade, o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis,
a motivação criminosa deve ser valorada negativamente pois a causa do crime foi uma discussão irrelevante e praticamente nenhuma importância
;
a circunstância do crime ter sido praticado com uma arma branca torna mais grave a conduta e deve ser valorada
, afinal a vítima ficou ainda mais vulnerável à conduta do réu;
as consequências do crime para a vítima foram traumatizantes
e por tal razão tal circunstância judicial deve ser valorada negativamente;
a culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente, afinal a ameaça foi cruel, já que o réu teria ameaçado a vítima de matá-la na frente da filha
; assim fixo a pena em 3 meses e 12 dias de detenção. [...]”
(fls. 94-95).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às circunstâncias judiciais, comporta parcial acolhimento a pretensão recursal, dado que, com exceção da culpabilidade e das circunstâncias do crime, as justificativas utilizadas para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por estes substratos, não subsistem.

O argumento utilizado pelo juízo para negativar o
motivo do crime
não deve prevalecer, uma vez que o fato de o réu ter ameaçado a vítima por
“uma discussão irrelevante e praticamente sem nenhuma importância”
não pode ser considera em desfavor do apelante, já que a valoração de cada uma das vetoriais deve estar apoiada em
elementos concretos
, de modo que as considerações estritamente subjetivas não podem gerar gravames ao apenado.

O mesmo raciocínio se aplica quanto às consequências do crime, haja vista que o magistrado utilizou-se de alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer comprovação nos autos, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda –
“as consequências do crime para a vítima foram traumatizantes”
.

Contudo, deve-se manter a
elevação da reprimenda em razão da culpabilidade – vítima ameaçada na presença de sua filha de 13 (treze) anos – e das circunstâncias do crime – utilização de arma branca para causar maior temor –, pois, de fato, extrapolam a normalidade do tipo penal, recomendando uma maior reprovação.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem reconhecidas, porém, mantenho a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, aumentando a reprimenda intermediária a 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Quanto ao regime prisional, a despeito da existência de duas circunstâncias desfavoráveis, reputo suficiente a fixação do
regime inicial aberto
, notadamente por se tratar de réu condenado à pena de detenção, em patamar pouco acima de um mês.

Por fim, em relação ao pedido de redução do pagamento de indenização arbitrado a título de reparação dos danos causados à vítima, também assiste razão ao apelante,
uma vez que não se revela proporcional o valor fixado pelo juízo
a quo
, a saber, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como é cediço, a indenização estabelecida na sentença condenatória não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa.

Devem ser sopesados: a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, não se olvidando de se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso
sub judice
, não há nada nos autos que indique que o prejuízo experimentado pela vítima tenha se afastado do ordinário.

Desse modo, tenho que o valor indenizatório deve ser reajustado para R$ 1.000,00 (mil reais), como valor mínimo, podendo a ofendida complementar o
quantum
pela via civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1. AMEAÇA [...] 2. LESÃO CORPORAL [...] REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento”
(N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,

a ser cumprida em
regime inicial aberto
.
Readéquo também a indenização fixada a título de reparação dos danos causados para R$
1.000,00 (mil reais)
, corrigidos monetariamente desde a data dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

STJ, HC 612.264/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021.

[2]
CPP,
Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

[3]

Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.

[4]

TJDFT, Acórdão 964595, 20160020279097PET, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/9/2016, publicado no DJE: 12/9/2016. Pág. 150/158.

[5]
TJDFT, HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA. INQU Acórdão 623169, 20120020201035HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/9/2012, publicado no DJE: 2/10/2012. Pág. 291.

[6]
TJMT, N.U 0002316-79.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020.

[7]
TJMT, N.U 0002075-88.2014.8.11.0050, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022